Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-44.2019.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003613-44.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON VIEIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DANIEL SANTOS SOUSA - CPF: 611.263.873-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUE CAETANO GALDINO DA SILVA - CPF: 060.253.641-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO – USO PESSOAL (ART. 28 LEI DE DROGAS)
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – FLAGRANTE PRECEDIDO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADOS N. 8 E 3 TCCR/TJMT – VENDA DE DROGAS EVIDENCIADA –
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE –
IMPERTINÊNCIA
–
ANTECEDENTES CRIMINAIS, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CÁLCULO DE AUMENTO
MAIS BENÉFICO DO QUE TEM SIDO ORIENTADO PELO STJ (TERMO MÉDIO DE 1/8)
–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado à prova testemunhal produzida em ambas a fases da persecução penal, sobretudo os coesos e harmônicos depoimentos policiais e dos corréus, autoriza a condenação do agente pelo crime de Tráfico de droga e elide a pretensão desclassificatória desta conduta para a de uso de entorpecentes, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Entendimento em consonância com os Enunciado n. 8 (“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
) e n. 3 da TCCR/TJMT (“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”).

2. Inviável o provimento do pedido de reforma da pena-base, se constatado que a análise das circunstâncias judiciais pelo juízo
a
quo
se deu mediante fundamentação idônea, com acréscimo da pena em fração abaixo do que atualmente tem sido considerado como ideal pela jurisprudência (1/8 para cada vetorial apreciada negativamente). Precedentes STJ (
STJ -
AgRg no REsp 1889981/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wanderson Vieira da Silva,
contra sentença em que foi
condenado
como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), sendo-lhe imposta a pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
700 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 69697180), a unidade do dia-multa.

Em suas razões recursais,
Wanderson pleiteou a
desclassificação
da conduta delitiva para a de
Porte de droga para uso próprio
(art. 28 da Lei de Drogas).
Subsidiariamente
, pugnou a
recondução da
pena-base ao mínimo
legal (Id.
69698951
).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (Id.
69698952
);
igualmente
em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
70601979
):

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a
desclassificação
do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas –
Palavra dos policiais
que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Entendimento pacificado no sentido de que a
condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância
–
Redimensionamento da pena-base – Improcedência
– Censura basilar fixada em
quantum
proporcional necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime – Natureza da droga autoriza a exasperação da pena inicial – Discricionariedade judicial fundamentada – Pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021